Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-23.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA PELA AUTORA. AFASTAMENTO. AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Em caso de renovação do cumprimento do mandado de busca e apreensão em novo endereço, deve a autora recolher as custas intermediárias necessárias à efetivação da diligência.

2. No caso concreto, o apelante se mostrou indisposto em cumprir o comando judicial para recolher as custas intermediárias, ou indicar endereço para localização do bem ou, ainda, formular requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969.

3. Nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência deste eg. TJDFT, a falta de recolhimento de custas intermediárias para viabilizar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão e citação e realização de nova tentativa de cumprimento em novo endereço, autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, previsto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.